Tribunal: TJDFT
Processo: 0749484-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA. ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA. RISCO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL N. 130. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUB-ROGAÇÃO. SEGURADORA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.

1. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estipula que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Trata-se da Teoria do Risco Administrativo.

2. O Tema de Repercussão Geral n. 130 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

3. A alteração dos sujeitos da relação jurídica promovida pela sub-rogação não implica na extensão das regras consumeristas a pessoa jurídica que não se enquadra no conceito de consumidor final, nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. A aplicação desta microssistema legal está vinculada à vulnerabilidade de um dos polos da relação jurídica.

4. A Resolução Normativa n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estabelece as regras gerais para fornecimento de energia elétrica, além de traçar o procedimento de ressarcimento em caso de danos elétricos em equipamentos instalados em unidades consumidoras.

5. A comprovação dos danos materiais suportados pela seguradora associada à ausência de elementos que comprovem fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pretendido, tais como registro de interrupções da rede elétrica, demanda o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica.

6. Apelação parcialmente provida.